Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713911-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: OBRA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A SOCIEDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Prescrição. Ressarcimento de débito. Tomada de Contas Especial. sem contagem de prazo. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou o pedido improcedente por entender que não há prescrição na pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial. A apelante alega a prescrição trienal prevista na Lei n. 9.873/1999, e defende a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial está sujeita à prescrição trienal ou quinquenal, e se houve prescrição da pretensão objeto do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 9.873/1999 aplica-se à Administração Pública Federal, direta e indireta, sendo inaplicável ao Distrito Federal. 4. Na ausência de norma específica de prescrição em ações punitivas, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 5. O prazo prescricional não corre durante a tramitação do processo administrativo e é interrompido uma única vez, conforme estabelecem os artigos 4o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 2. Durante o processo administrativo de apuração de irregularidade não corre o prazo prescricional.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; Decreto n. 20.910/32, arts. 1o, 4o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARESP 1951283/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2022; APC 0714025-82.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024; APC 0714544-57.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023. A recorrente alega violação ao artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, pugnando para que seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal e quinquenal da pretensão ressarcitória referente aos débitos apurados nos processos de prestação de contas, considerando a paralisação dos autos por mais de três anos, sem qualquer movimentação útil ou impulso válido. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente quinquenal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição trienal prevista na Lei 9.873/1999, verifica-se que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido da inaplicabilidade da referida lei ao Distrito Federal. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030